Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO RESTRITO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato relativo ao cartão de crédito, a inexistência do débito (R$ 3.961,39), determinar a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral.

2. Em suas razões recursais, o recorrente defende ser excessivo o valor da condenação fixado na sentença a título de danos morais. Alega que o quantum indenizatório se encontra em dissonância com os julgados deste Tribunal de Justiça. Requer, assim, a sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

3. Preliminar de inépcia recursal: não obstante a arguição da parte autora, vislumbro que o recorrente impugnou especificamente os pontos que visava serem reformados, guardando estes a devida correspondência com aqueles dispostos na sentença. Preliminar rejeitada.

4. Como bem ponderou o Juízo sentenciante, descabida a cobrança de valores desconhecidos pela autora sem que a ré tenha comprovada a legalidade de tais cobranças. Nesse sentido, é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

5. Em relação ao quantum de danos morais, fixados em R$ 6.000,00, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação. A preocupação com o estabelecimento de valores padronizados, a depender do assunto, tal como se fosse uma tabela de danos morais, não é desejável por diversas razões.

6. Primeiramente, porque cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances, sendo de todo desejável a realização de audiência para tal finalidade. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.

7. Segundo, a mudança do critério adotado pelo Juízo de origem constitui uma inovação na prestação jurisdicional, que exige a reavaliação de todos os elementos que foram inicialmente utilizados. Daí a grande dificuldade de se reproduzir em fase recursal o processo hermenêutico da origem, visto ser necessária a recuperação integral do quadro fático, cuja cognoscibilidade, de regra, não se mostra viável nesta instância.

8. Os precedentes jurisprudenciais das Turmas Recursais e dos Tribunais Pátrios podem e devem conferir um norteamento ao Juízo de 1o grau, de forma a evitar situações claramente abusivas. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso, o que não restou demonstrado nestes autos.

9. Precedente: Partes: CASAS BAHIAS versus CHRISTIANNE PRISCILLA DA SILVA Acórdão 1171402, 07194601220188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.